Tribunal: TJDFT
Processo: 0049724-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049724-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: LAIRTON FERNANDES MIRANDA, MARIA CARMEM GOUVEIA MIRANDA DESPACHO INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado por LAIRTON FERNANDES MIRANDA no id. 18333354, por falta de amparo legal e inexistência de justa causa comprovada. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008